Tribunal: TJMT
Processo: 1013266-83.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013266-83.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (ADVOGADO), JAIR ROSA JUNIOR - CPF: 034.562.082-86 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES - CPF: 523.011.921-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (DES. ORLANDO); VENCIDO O RELATOR QUE CONCEDEU EM PARTE.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1013266-83.2025.8.11.0000

PACIENTE: JAIR ROSA JUNIOR
IMPETRANTE: ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES

IMPETRADO: JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE 8,535KG DE MACONHA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame:

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante com 8,535 kg de maconha, em contexto de entrega monitorada por equipe especializada da Polícia Civil, com atuação em endereço indicado por denúncia anônima.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a exigência de fiança como condição para liberdade provisória em caso de tráfico de drogas; (ii) é possível reconhecer, em sede de
habeas corpus
, a figura do tráfico privilegiado para fins de afastamento da hediondez e consequente aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir:

3. O crime de tráfico de drogas é classificado como inafiançável pela Constituição Federal, o que impede a imposição de fiança como condição para concessão de liberdade provisória.

4. A aplicação do tráfico privilegiado exige análise aprofundada de provas, o que não é compatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
.

5. A quantidade significativa de droga apreendida (mais de oito quilos), a ausência de explicações sobre o domicílio do paciente e o contexto fático da prisão afastam, neste momento processual, a possibilidade de mitigação da gravidade concreta do delito.

IV. Dispositivo e tese:

6. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

“1. É incabível a imposição de fiança como medida cautelar nos casos de tráfico de drogas, por se tratar de crime inafiançável.”

“2. A análise da incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas exige exame probatório incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.”

“3. Presentes elementos que indicam a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, impõe-se a manutenção da prisão preventiva. Ordem denegada.”

________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLIII; CPP, art. 319, VIII; Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudências relevantes citadas:
TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023; TJMT, N.U 1015224-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 28/7/2023; TJMT, N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024; TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 2/10/2024.

Parte inferior do formulário

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1013266-83.2025.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE(S):

DRA. ELEN REGINA DE CAMPOS GONCALVES

PACIENTE(S): JAIR ROSA JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JAIR ROSA JUNIOR contra ato comissivo atribuído ao Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO –, nos autos de incidente processual (NU 1004952-22.2025.8.11.0042), que manteve a custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas interestadual – art. 33,
caput
e art. 40, V, ambos
,
da Lei nº 11.343/2006 – (ID 190420838).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, sem antecedentes criminais, tem endereço certo e trabalho lícito; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente com imposição de mediadas cautelares alternativas, inclusive prestação de fiança (ID 282957383), com documentos (ID 282957385/ID 282957399).

O pedido liminar foi indeferido (ID 2823276873).

O Juízo singular prestou informações (ID 284129379).

A i. 10ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - MANUTENÇÃO - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO - IMPROCEDÊNCIA - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTE - ENUNCIADO 25 DA TCCR - PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO IMPEDEM A PRISÃO PREVENTIVA - ENUNCIADO 43 DA TCCR - INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS ONEROSAS - NECESSIDADE DE ASSEGURAR A ORDEM PÚBLICA - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.” (Amarildo Cesar Fachone, procurador de Justiça - ID 284977885)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 19.3.2025, o Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia de Cuiabá, mediante requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente com o seguinte fundamento:

“[...] No presente caso, justificável é a prisão preventiva do autuado com base no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, como medida de garantia da ordem pública, vez que a materialidade e os indícios de autoria estão comprovados pelas declarações das testemunhas que atenderam a ocorrência, bem como o termo de apreensão juntado aos autos no id. 187548415.

No que tange a substância entorpecente, destaca-se que o laudo pericial nº 311.3.10.9067.2025.014604-A01 (ID. 187548417) apontou resultado POSITIVO para a presença de maconha.

Ainda incube destacar que conforme informado no laudo pericial fora apreendido com o flagranteado uma quantidade aproximada de 8,535 Kg de maconha.

Nesse passo, pelo depoimento das testemunhas e os objetos apreendidos, a quantidade de entorpecente, bem como pela forma de seu acondicionamento indicam, ao menos neste momento, fortes indícios da prática da traficância exercida pelo indiciado.[...].

Assim, analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes os pressupostos da preventiva, ou seja, há o fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), consubstanciado pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Apreensão, pelo Laudo de Constatação e pelos depoimentos dos policiais militares que conduziram o flagrante, estando presente ainda, como já consignado, o fator de risco consubstanciado no (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.[...].

Nessa linha, inexoravelmente, a situação demonstrada também leva a crer que a imposição medidas cautelares diversas da prisão se mostrariam insuficientes ao caso.

Além do mais, o crime imputado ao custodiado é doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, satisfazendo o requisito inserido no artigo 313, I do CPP.

Por derradeiro, também inaplicável ao caso a regra da homogeneidade da prisão cautelar porque, além de presente fundamento da preventiva, no caso vertente não está excluída, por inteiro, a possibilidade de fixação do regime fechado em caso de condenação.

Posto isso, com esteio nos artigos 302, 310, II e 312 do Código de Processo Penal, por restarem presentes nesta fase os pressupostos da custódia cautelar, com fundamento na garantia da ordem pública, HOMOLOGO a prisão em flagrante de JAIR ROSA JUNIOR e CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA.
[...]”

(Marcos Terencio Agostinho Pires, juiz de Direito – NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187649676)

Em 13.4.2025, o Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá – NIPO – manteve a custódia preventiva do paciente, nestes termos:

“[...] verifico que não houve nenhuma alteração fático/processual que justifique a mudança dos fundamentos já apresentados na decisão proferida sob o ID 187649676 quando decretada a prisão preventiva do requerente, sobretudo, porque fora expendido em seu bojo o preenchimento dos requisitos exigidos para a decretação da medida constritiva, consistentes no fumus comissi delicti e periculum libertatis.

Segundo, no tocante à garantia da ordem pública, essa compreende não só a necessidade de evitar que o agente persista na prática criminosa, como de acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça em face da repercussão do crime e de suas peculiaridades, sendo esse exatamente o caso dos autos, por meio do qual se investiga um esquema de narcotráfico possivelmente interestadual, uma vez que a remetente da encomenda, consoante se observa na NF-e de ID 187548418, trata-se de empresa sediada em Rio Branco/AC.

Ademais, consoante fundamentado pelo d. colega sob o ID 187649676 e bem reiterado pelo i. Promotor de Justiça em sua cota de ID 188974907, a manutenção da custódia cautelar de JAIR ROSA JUNIOR afigura-se imperativa, sob pena de se perpetuar a conduta delitiva. A concessão da liberdade, neste momento processual, representaria um incentivo à continuidade da prática criminosa, com graves reflexos na ordem pública e, de igual modo, na saúde social. O tráfico de drogas, como se sabe, é um catalisador de outros delitos, fomentando a violência, a desestruturação familiar e a prática de crimes ainda mais graves, de modo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão se revelaria flagrantemente insuficiente para coibir a reiteração delitiva.

Nesse sentido, a prova da materialidade e os fortes indícios de autoria (fumus comissi delicti), aliados às circunstâncias do caso concreto, demonstram que JAIR ROSA JUNIOR, se posto em liberdade, encontrará estímulos para persistir na senda do crime, tornando imprescindível que aguarde o julgamento segregado do convívio social. Os elementos coligidos até o presente momento são, sob minha ótica, bastantes para demonstrar que o investigado se dedica à prática do tráfico de drogas, sobretudo diante da ausência de qualquer documento probante de labor lícito, de modo que a manutenção da prisão preventiva se impõe como medida necessária para salvaguardar a ordem pública e impedir a continuidade da afrontosa conduta criminosa.

Nesse contexto fático jurídico, denota-se que a prisão preventiva dos representados foi decretada sob fundamentos fáticos e jurídicos robustos, galgada na concreta gravidade evidenciada nos autos, cuja conduta delitiva está individualizada na decisão que decretou a segregação cautelar, bem como a imperiosa necessidade de aplicação da medida de exceção.

Observa-se quanto ao pedidos veiculado pela defesa, o argumento utilizado pela presença de supostos predicados favoráveis.

Como se sabe, contudo, as condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção de sua prisão/medida cautelar diversa, nos termos do Enunciado nº 43 do TJ/MT [...].

Para além disso, necessário ressaltar que o Enunciado nº 25 do E. TJMT dispõe acerca da manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública quando envolver expressiva quantidade de drogas, como é o caso dos autos.[...].

Com essas considerações, [...], INDEFIRO O PEDIDO DO CUSTODIADO JAIR ROSA JUNIOR.”
(Fernanda Mayumi Kobayashi, juíza de Direito - NU 1004952-22.2025.8.11.0042 – ID 190420838).

Em 7.5.2025, o órgão do Ministério Público ofertou denúncia contra o paciente como incurso nas penas do art. 33,
caput
, e art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 por
“transportar e guardar, entre diferentes Estados da Federação, drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”
(Inquérito Policial NU 1006838-56.2025.8.11.0042 – ID 193094615)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no suposto envolvimento do paciente no tráfico de drogas, extraída da apreensão de aproximadamente 8,535 Kg (oito quilos e quinhentos e trinta e cinco gramas) de maconha, dividida em “diversos” tabletes.

Atente-se que a maconha apreendida [8,5kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$3.000,00 (três mil reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos/).

Essa considerável quantidade de maconha apreendida e o seu valor comercial podem justificar s prisão preventiva para a garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC nº 824.508/BA, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 25.8.2023; HC nº 760.266/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 29.3.2023; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Cuida-se de prisão preventiva adequadamente imposta, fundamentada na expressiva quantidade de entorpecente apreendido - mais de 4,5kg de maconha, [...].”
(HC 1027724-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 9.11.2024)

Todavia, as particularidades concretas não podem, em decisão que suprime a liberdade humana, ser ignoradas “
sob pena de engendrar a decretação automática de prisão preventiva contra todos os autores de crimes graves, independentemente de singular apreciação de cada um deles
” (STJ, HC 299.666/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 23.10.2014).

No caso, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (http://siap.tjmt.jus.br e Relatório de Antecedentes Criminais – NU 1006838-56.2025.8.11.0042 – ID 190847990), tem endereço certo [Rua Filinto Muller, nº 929, Município de Triunfo Senador Guiomard/AC, CEP 699.250.00 - ID 282957388].

As condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC 140.907/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 1º.3.2021).

Noutro giro, identifica-se, em juízo de aparência, a figura do tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), que se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, aqueles que não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp nº 1917774/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 3.11.2021).

Em caso semelhante o c. STJ decidiu:

“3. Embora as circunstâncias mencionadas pelo Juiz - apreensão de 17 kg de maconha e transporte aéreo interestadual da substância ilícita - revelem a necessidade de algum acautelamento da ordem pública, não justificam, em face das especificidades do caso concreto, a necessidade de manter o rigor da medida extrema, sobretudo porque a ré é primária, tem 21 anos de idade, não possui outros registros criminais e a conduta em tese perpetrada não se deu mediante violência, grave ameaça ou logística complexa, ausente sinais de participação em organização criminosa ou de prática ilícita de forma não ocasional. [...]
5. Ordem concedida para
substituir a custódia provisória do acusado por medidas cautelares alternativas, nos termos do voto.”
(HC 674503/SP, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz. 24.8.2021)

Ponderados o fundamento da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente [primariedade e endereço certo] e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC nº 127823, Rel.: Min. Teori Zavascki, 23.6.2015; STJ, HC nº 540.217/SC, Rel. Min. Jorge Mussi, 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, 17.7.2020; HC NU 1015162-69.2022.8.11.0000,

Primeira Câmara Criminal, 26.9.2022), entre as quais a fiança.

Isso porque, o c. STF afastou a hediondez do tráfico privilegiado de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), caracterizado pelo baixo potencial ofensivo e pena mínima de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, quando a causa de diminuição for aplicada em seu redutor máximo [dois terços], por entender que essa
“modalidade” apresenta “contornos menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(HC nº 118.533/MS, Rel. Min.ª Cármen Lúcia, 19.9.2016).

A propósito, o c. STJ decidiu:

“1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC n. 118.533/MS, adotou novo posicionamento no sentido de que o tráfico de entorpecentes privilegiado não se harmoniza com a hediondez do tráfico de entorpecentes definido no caput e § 1º do art. 33 da Lei de Tóxicos, pois o tratamento penal dirigido ao delito cometido sob o manto do privilégio apresenta contornos mais benignos, menos gravosos, notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa. 2. Interpretando-se as disposições contidas no § 4º do art. 33 e no art. 44, ambos da Lei de Drogas, constata-se a intenção do legislador em diferenciar o tratamento do traficante eventual, tanto concedendo-lhe a redução do privilégio, quanto permitindo-lhe a concessão da fiança [...] e liberdade provisória, benefícios negados aos que se enquadram no § 1º do art. 33 do mencionado diploma.”
(HC nº 436103/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, 29.6.2018)

Com efeito, seria um contrassenso exigir a prestação pecuniária “
daquele que comete um crime menos severo e livrar do cárcere, desoneradamente, o agente que incorre em tráfico de drogas”
(TRF-4, HC nº 198946120104040000/SC, Rel. Des. Artur César de Souza - 14.7.2010).

Outrossim, o valor da fiança terá destinação específica, notadamente em razão do possível reconhecimento de dano moral coletivo causado pela prática do tráfico de drogas. A propósito, os recursos afetados sobre a matéria no c. STJ: REsp 2.188.771;REsp 2.188.922REsp 2.189.504.

Registre-se, ainda, que esse entendimento [possibilidade de fiança ao tráfico de drogas privilegiado] foi adotado por esta e. Câmara, em 20.9.2022, por unanimidade, no HC NU 1015162-69.2022.8.11.0000, conforme seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS - PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS – QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE ENTORPECENTES - 13.929,73KG (TREZE QUILOGRAMAS NOVECENTOS E VINTE E NOVE GRAMAS E SETENTA E TRÊS CENTIGRAMAS) DE MACONHA E 28 (VINTE E OITO) COMPRIMIDOS DE ECSTASY - ENTENDIMENTO DO STJ - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRIMARIEDADE - ENDEREÇO CERTO - POSSÍVEL TRÁFICO PRIVILEGIADO - CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS - VALORAÇÃO - ENTENDIMENTO DO STJ - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PERTINÊNCIA - ARBITRAMENTO DE FIANÇA - POSSIBILIDADE - AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ DO TRÁFICO EVENTUAL - PRECEDENTE DO STF - JULGADO DO STJ - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - PREMISSAS DO TJMG E TRF-4 - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.”

No mesmo sentido, o e. TJMG e TRF-4 decidiram:

“Quando o réu é primário e as circunstâncias do delito indicam a ocorrência, em avaliação preliminar, o tráfico privilegiado, é cabível concessão da liberdade provisória mediante o arbitramento de fiança.”
(HC nº 1.0000.22.181687-9/000, Rel. Des. Marcos Flávio Lucas Padula, 16.8.2022)

“A imposição de fiança como medida substitutiva à prisão preventiva afigura-se cabível, sob pena de aplicação de tratamento menos gravoso aos agentes acusados do crime grave de tráfico de drogas. Precedente da Corte.”
(HC 043725-67.2021.4.04.0000/RS, Rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz - 10.11.2021)

No caso, o valor estimado da maconha apreendida de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) é inferior a fiança máxima de 200 (duzentos) salários mínimos (CPP, art. 325, II), correspondente a R$ 303.600,00 (trezentos e três mil e seiscentos reais).

Por sua vez, o paciente declarou, na Delegacia de Polícia, exercer a profissão de motorista de caminhão (NU 1004952-22.2025.8.11.0042 - ID 187548423), está representado por advogado particular e, na inicial deste HC, postula-se fiança.

A maior amplitude da traficância, extraída da quantidade/valor da droga apreendida, atrai a prestação de fiança, especialmente ao considerar a relação lógica entre o preceito secundário da Lei de Drogas, que tem por escopo a descapitalização do traficante, conjugada com a essência do instituto, a qual é garantida por dinheiro e bens móveis e imóveis.

Sopesado o valor estimado da droga, a representação por advogado particular, o quantitativo de pena privativa de liberdade abstratamente cominado ao tráfico [superior a quatro anos], mostra-se razoável a fixação da fiança no valor de R$15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais), correspondente a 10 (dez) salários mínimos (CPP, art. 325, II), ou seja, um pouco mais de 50% (cinquenta por cento) do resultado ilícito pretendido com a conduta.

Com essas considerações, impetração conhecida e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) prestação de fiança no valor de R$15.180,00 (quinze mil cento e oitenta reais); 2) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e VIII), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, após a citação do paciente e o devido recolhimento da fiança, observada a medida cautelar imposta.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (Vogal)

Egrégia Câmara:

Sem embargo do posicionamento adotado pelo conspícuo Relator, Des. Marcos Machado, entendo ser incabível a imposição de fiança no caso em apreço, porquanto
“inviável o condicionamento da liberdade provisória ao pagamento de fiança na hipótese de crime inafiançável, como é o caso de tráfico de drogas”
[1]
.

Por essa razão,
“‘Tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes ‘que a admitem’ (STJ, RHC n. 91.326/SC)”
[2]
, não sendo possível sua imposição no caso de
tráfico de drogas
.

Digo isso porque, “
A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança”
[3]
.

Não obstante o respeitável posicionamento adotado pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, no sentido de identificar a figura do tráfico privilegiado, afastando, assim, a hediondez do delito,
reputo de todo prematura tal conclusão
.

Aliás, analisando situação idêntica, esta Câmara Criminal já decidiu que
“em sede de habeas corpus, é inviável aferir se as drogas seriam destinadas ao consumo pessoal ou não, posto demandarem um aprofundamento no mérito, defeso em sede de cognição sumária, bem como qualquer prognóstico quanto à eventual pena, em especial sobre a concessão da causa especial de redução de pena prevista no § 4º, do art. 33 da Lei de Drogas.”
[4]
.

Some-se a isso que, analisando as circunstâncias fáticas que circundaram a prisão preventiva do paciente, entendo ser o caso de
denegação da ordem
.

No caso em apreço, estamos diante da apreensão de
8,535kg [oito quilos, quinhentos e trinta e cinco gramas] de maconha
.

A despeito da natureza da droga apreendida, verifica-se que
“a prisão ocorreu no contexto de diligências realizadas pela equipe de policiais desta unidade especializada no sentido de apurar informações recebidas de que no endereço: Rua Acre, n. 2725, Kitnet 10, Bairro CPA II, nesta Capital, ocorreria uma entrega de drogas”
.

Neste sentido, destaco o depoimento extrajudicial prestado pelo
IPC KLEBERSON DA SILVA LIMA
,
verbis
:

“QUE o depoente/condutor, lotado nesta especializada Denarc-MT, encontrava-se de sobreaviso nesta data, para atender acionamentos de imediato de seu superior chefe de operações; QUE juntamente com a testemunha Josino, foram averiguar uma denúncia, recebida por esta Especializada, informando que no endereço, situado na Rua Acre, n. 2725 Kitnet dez, Bairro CPA II, nesta capital, ocorreria uma entrega de drogas, diante da informação, permaneceram em vigilância; que durante o monitoramento, o depoente visualizou uma caminhão de uma transportadora, realizando a entrega de uma caixa de madeira, após o recebimento da mercadoria, a equipe, realizou abordagem no suspeito
JAIR ROSA JUNIOR
, na calçada, na entrada da residência, em seguida, procedeu-se à abertura da referida caixa de madeira, e constatando-se a veracidade da denúncia, sendo localizados no interior da caixa
OITO TABLETES DE SUBSTÂNCIA ANALOGA À MACONHA
”.

A despeito dos predicados pessoais supostamente ostentados pelo paciente, conforme destacado pelo eminente Relator, Des. Marcos Machado, um ponto chamou minha atenção.

Estou a me referir ao fato de o paciente possuir domicílio na cidade de Triunfo Senador Guimard
[5]
, Estado do Acre, e ter sido preso em flagrante nesta Capital.

Afinal: o paciente reside no Estado do Acre e se dirigiu até este Estado para adquirir a droga? Ou passou a residir nesta Capital e a droga seria destinada para aqui ser comercializada?

Tal questionamento não foi esclarecido pelo paciente na fase inquisitorial, haja vista que se reservou o direito de permanecer em silêncio perante a autoridade policial.

De toda sorte, não há como reconhecer, neste momento processual, a figura do tráfico privilegiado, sobretudo diante do contexto fático em que se deu a prisão, da dúvida quanto ao domicílio do paciente e as razões pelas quais se encontrava nesta Capital, e, principalmente, pela considerável quantidade de maconha apreendida [mais de oito quilos].

À vista do exposto, peço vênia ao eminente Relator, Des. Marcos Machado, e
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
JAIR ROSA JÚNIOR
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
TJMT, N.U 1022613-14.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 1º/11/2023.

[2]
TJMT, N.U 1015224-75.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/7/2023, Publicado no DJE 28/7/2023.

[3]
TJMT, N.U 1008376-38.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/5/2024, Publicado no DJE 24/5/2024.

[4]
TJMT, N.U 1023435-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/9/2024, Publicado no DJE 2/10/2024.

[5]
Conforme comprovante de residência acostado aos autos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025